Tribunal: STF
Processo: RE 1582415
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos — Cebraspe, tendo em vista que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em julgamento de recurso especial somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária, o que não é caso dos autos.

O embargante sustenta, em síntese, que há omissão na decisão recorrida, uma vez que:

O decisum não enfrentou que o concurso PRF/2021 teve resultado final publicado em 18 de dezembro de 2025. Cumprir a sentença nos moldes reconhecidos — com redefinição do universo de correção de discursivas e reclassificações — implica reabertura de fases, recorreções, refazimento de listas e convocações supervenientes, equivalendo, na prática, a instaurar um “novo concurso”.
[...]
A decisão não considerou que, após os fatos do processo, sobreveio nova Lei de Cotas, revogando a Lei nº 12.990/2014 e reformatando o regime (percentuais, beneficiários, critérios, procedimentos).
[...]
A decisão afirma controle de legalidade, mas, ao transpor a lógica do “não cômputo” (art. 3º, § 1º, da Lei nº 12.990/2014) para fases intermediárias (correção de discursivas), sem indicar a ilegalidade específica do edital ou do ato, acaba por interferir na engenharia do certame, o que suscita o Tema 485/STF.
[...]
O decisum assentou preclusão por ausência de RE simultâneo ao acórdão do TRF5, mas não enfrentou a alegação (constante do ARE) de que o STJ empregou fundamentos constitucionais autônomos, como por exemplo, o Tema 660 e Súmula 636/STF, abrindo capítulo novo da matéria apenas naquela instância. Pede-se manifestação sobre a autonomia desses fundamentos e se afastam, no caso, a preclusão (doc. 588, pp. 2-4).

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, dado que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade. 

Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No presente caso, não procede a alegada existência de omissão na decisão embargada, visto que — de forma clara e expressa — rejeitei a pretensão recursal em razão da preclusão da matéria constitucional. Para tanto, explicitei que a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não surgiu originariamente no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, o que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviabiliza o recurso.

Desse modo, o recurso extraordinário nem sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade, de modo que não há falar em omissão sobre argumentos relativos ao mérito.

Assim, observo que, a pretexto de suprir omissão, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 — grifei).

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 — grifei).

Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator